Tribunal: TJES
Processo: 5003005-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO ENCAMINHADA AO AGRAVADO. NÃO COMPROVADA. LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DA MULTA, SÚMULA 127/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O DETRAN/ES não comprovou ter encaminhado notificação de autuação do auto de infração discutido. Prevê a Súmula 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Decisão agravada que suspendeu a exigibilidade da multa que deve ser mantida.

2.
O verbete sumular nº 127 do C. STJ preconiza ser “ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003005-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO PASTORE CUNHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES
contra decisão proferida pela Vara Única de Muniz Freire que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida por
José Antonio Pastore Cunha
deferiu a Tutela de Urgência para determinar ao DETRAN a suspensão da exigibilidade da multa no valor de R$ 1.502,27 (mil quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), oriunda do auto de infração PRF-000100-T157382699-5967/00, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), até posterior deliberação do Juízo, devendo a requerido, ainda, emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do veicular VW/GOL 1.0, Placa MST3A35, após a regular comprovação do pagamento do IPVA, seguro DPVAT e licenciamento 2020 do referido veículo por parte do autor.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que o Relatório de notificação do auto de infração enviado pela Policia Rodoviária Federal comprova que o agravado foi notificado do auto de infração e por isso, não há falar em desvinculação das multas para que seja efetuado tão somente o pagamento do licenciamento, na forma da jurisprudência do TJES. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 807480).

Petição do DETRAN afirmando que, embora ciente da decisão, não iria interpor qualquer recurso.

Não houve contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 17 de maio de 2021.

DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

R E L A T O R

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN-ES
contra decisão proferida pela Vara Única de Muniz Freire que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida por
José Antonio Pastore Cunha
deferiu a Tutela de Urgência para determinar ao DETRAN a suspensão da exigibilidade da multa no valor de R$ 1.502,27 (mil quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), oriunda do auto de infração PRF-000100-T157382699-5967/00, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), até posterior deliberação do Juízo, devendo a requerido, ainda, emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do veicular VW/GOL 1.0, Placa MST3A35, após a regular comprovação do pagamento do IPVA, seguro DPVAT e licenciamento 2020 do referido veículo por parte do autor.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que o Relatório de notificação do auto de infração enviado pela Policia Rodoviária Federal comprova que o agravado foi notificado do auto de infração e por isso, não há falar em desvinculação das multas para que seja efetuado tão somente o pagamento do licenciamento, na forma da jurisprudência do TJES. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 807480).

Petição do DETRAN afirmando que, embora ciente da decisão, não iria interpor qualquer recurso.

Não houve contrarrazões.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento foi indeferido porque, em suma, não foi colacionado aos autos eletrônicos documento mencionado nas razões de recurso que demonstraria a legalidade do processo administrativo, o qual acabou penalizando o agravado em decorrência de auto de infração de trânsito, e como o agravante não juntou referido elemento, mesmo após a citada decisão, não há justificativas para reformar o entendimento anterior. Vejamos:

Em que pese o agravante alegar em sua peça recursal que juntou aos autos “
Relatório de notificação do auto de infração enviado pela Policia Rodoviária Federal comprova
ndo
que o agravado foi notificado do auto de infração
”, na verdade, tal Relatório não foi trasladado aos presentes autos eletrônicos. Tampouco qualquer outro documento a demonstrar o encaminhamento de notificação do auto de infração ao agravado.

Instruem os autos apenas os seguintes documentos: inicial da tutela cautelar antecedente; procuração do agravado e sua declaração de hipossuficiência; CNH do agravado, Documento Único de Arrecadação Detran, decisão agravada e comprovação de recebimento na autarquia.

Prevê a Súmula 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Portanto,
não restou
c
omprovado
que o agravado recebeu notificação acerca do auto de infração T157382699 – notificação de autuação, devendo-se manter a suspensão da exigibilidade da “multa PRF-000100-T157382699- 5967/00” – evento 805274, fl.04.

Cito para fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO HÁBIL NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1) RECURSO DO DER/ES: a)
A respeito da exigência da dupla notificação, é iterativa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de posicionamento sumulado e de incidente de recurso repetitivo (Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008), no sentido de serem necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena, bem como a cientificação do condutor, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito;
b) O caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro é bastante claro quanto à exigência de ciência do autuado, ao prever que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade . Mesmo diante da possibilidade de notificação pelos Correios, não pode existir a presunção de notificação do condutor, sob pena de malferimento de princípios constitucionais, mesmo porque a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta. Aliás, in casu, o apelado demonstrou que no local funciona a empresa da qual é sócio-administrador, bem como apresentou comprovante de endereço posterior à data das notificações, em seu nome, afastando, pois, as notificações infrutíferas dos Correios. Desse modo, consoante precedente deste Eg. TJES, o órgão de trânsito não cumpriu devidamente a norma legal e não desincumbiu-se do ônus de provar que o proprietário do veículo descumpriu a previsão do art. 282, §2º do CTB; c) Não sendo frutífera a notificação pelos Correios, cumpria ao órgão apelante efetivar a notificação por edital, na forma da Resolução nº 363/10 do CONTRAN. Predecendes deste EG. TJES. 2) (...). 3) Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110179926, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

O agravado também alegou em sua exordial não ser possível renovar o licenciamento do seu veículo, diante da ausência do pagamento da multa aplicada. Ocorre que, o verbete sumular nº 127 do C. STJ preconiza ser “
ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
”,
inexistindo motivos para reforma da decisão agravada diante do preenchimento dos requisitos para obtenção da tutela de urgência.

Pelo exposto, e despiciendas maiores elucubrações, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO ENCAMINHADA AO AGRAVADO. NÃO COMPROVADA. LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DA MULTA, SÚMULA 127/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O DETRAN/ES não comprovou ter encaminhado notificação de autuação do auto de infração discutido. Prevê a Súmula 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Decisão agravada que suspendeu a exigibilidade da multa que deve ser mantida.

2.
O verbete sumular nº 127 do C. STJ preconiza ser “ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.